Tribunal: TJES
Processo: 5000542-91.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000542-91.2017.8.08.0048

APTE(S):

MUNICÍPIO DE SERRA

APDO(S):

ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO
A QUO.
MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

2. A multa aplicada decorreu de reclamação realizada por consumidor em razão de no dia 10/04/2012 ter esperado, em pé, das 12h40min às 14h10min, para ser atendido em agência bancária do apelado, tempo deveras superior ao razoável.

3.
Embora reconheça a atitude reprovável da Instituição Financeira, entendo que a prática censurada não caracteriza vantagem excessiva em prol da empresa, não merecendo reparos a sentença que reduziu a multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por unanimidade
, conhecer do recurso interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000542-91.2017.8.08.0048
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000542-91.2017.8.08.0048

APTE(S): MUNICÍPIO DE SERRA

APDO(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível

interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, em face da sentença (ID 1419627, p. 01-08) que julgou parcialmente procedente os embargos à execução fiscal opostos pelo
ITAÚ UNIBANCO S/A
, apenas para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal no processo administrativo nº 84.012/2012, para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (ID 1419635, p. 01-07), o apelante alega, em apertada síntese, que: 1) a multa aplicada pelo Procon está dentro da proporcionalidade e da razoabilidade; 2) infelizmente, a infração que deu origem a multa (má prestação de serviços ao usuário – extrapolação do tempo de atendimento) é uma situação comum no âmbito da apelada, o que justifica a manutenção da multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), justamente com o fim de tentar inibir a repetição da falha na prestação do serviço, e; (iii) ademais,
o valor originariamente fixado está aquém do que vem sendo aplicado pelos Procons e aprovado pelos Tribunais.

O apelado apresentou as suas contrarrazões (ID 1419639, p. 01-08).

É sucinto o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 06 de outubro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000542-91.2017.8.08.0048

APTE(S): MUNICÍPIO DE SERRA

APDO(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de apelação cível

interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, em face da sentença (ID 1419627, p. 01-08) que julgou parcialmente procedente os embargos à execução fiscal opostos pelo
ITAÚ UNIBANCO S/A
, apenas para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal no processo administrativo nº 84.012/2012, para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (ID 1419635, p. 01-07), o apelante alega, em apertada síntese, que: 1) a multa aplicada pelo Procon está dentro da proporcionalidade e da razoabilidade; 2) infelizmente, a infração que deu origem a multa (má prestação de serviços ao usuário – extrapolação do tempo de atendimento) é uma situação comum no âmbito da apelada, o que justifica a manutenção da multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), justamente com o fim de tentar inibir a repetição da falha na prestação do serviço, e; (iii) ademais,
o valor originariamente fixado está aquém do que vem sendo aplicado pelos Procons e aprovado pelos Tribunais.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do apelo.

A julgadora
a quo,
ao concluir pela necessidade de redução do valor da multa arbitrada, teceu os seguintes fundamentos,
in verbis:

[...]
No tocante ao valor da penalidade, o artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

In casu, tenho que a multa aplicada (R$ 50.000,00)(cinquenta mil reais) pelo Procon Municipal é desproporcional ao fato concreto, fugindo à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto.

Embora se saiba que o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.

Atento a essas considerações, passo a reduzir a penalidade administrativa para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por considerar proporcional e razoável ao caso concreto. [...]

Pois bem. No caso, a multa aplicada decorreu de reclamação realizada pelo consumidor Cledson Wagner Souto, em razão de no dia 10/04/2012 ter esperado, em pé, das 12h40min às 14h10min, para ser atendido em agência bancária do apelado, tempo deveras superior ao razoável.

A propósito, assim consta do auto de infração (ID 1419604, p. 03):

[...] Atendendo a denúncia efetuada por telefone, do Sr. Cledson Wagner Souto portador do CPF nº 025.420.374-42, que reclama ter aguardado para ser atendido no caixa humano do estabelecimento acima citado de 12:40h às 14:10h, tempo este que aguardou de pé visto que a agência não disponibiliza qualquer tipo de senha para o atendimento.

Estivemos no estabelecimento e após monitoramento de um consumidor que se encontrava no final da fila – Sr. Cleiton Cândido Golveia CPC nº 056.265.747-94 – contatamos que seu tempo de espera foi de 31 minutos e 39 segundos (31’39’’) ultrapassando assim os quinze minutos (15’’) determinados por lei., infringindo os dispositivos acima citados. [...]

A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do CDC,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Nesse contexto, verifico que o valor aplicado pelo apelante, nos autos do Processo Administrativo nº 84.012/2012, revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação, tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Assim, embora reconheça a atitude reprovável da Instituição Financeira apelada, entendo que a prática censurada não caracteriza vantagem excessiva em prol da empresa, não merecendo reparos a sentença que reduziu a multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Válido consignar que a jurisprudência deste eg. Tribunal, em situações semelhantes, tem reduzido a multa aplicada pelos Procons para quantias ainda mais baixas do que aquela estabelecida pela julgadora
a quo
, senão vejamos os seguintes precedentes:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. ESPERA EM FILA DE ATENDIMENTO NA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. 1. Preliminar Prescrição Intercorrente do Processo Administrativo: O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor do Departamento Estadual ou Municipal de Proteção de Defesa do Consumidor - Procon é inaplicável a Lei 9.873/1999. O art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151598091, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021). Preliminar rejeitada.
2. Mérito: O processo administrativo n. 0112-012.517-3 teve como fundamento a reclamação formulada por consumidor por suposta lesão, uma vez que teve que aguardar por mais de uma hora e meia para atendimento nas dependências da Instituição Financeira, em desacordo com a Lei municipal nº 7.598 que estipula o prazo máximo de 10 minutos de espera em dias de expediente normal.
3. Estando devidamente embasada a reclamação no Código de Defesa do Consumidor em seu art. 56, I, onde prevê a sanção de multa administrativa para as infrações contra o consumidor, a mesma deve ser mantida. 3. A decisão a que alude a Instituição Financeira está devidamente fundamentada e amparada também no Decreto nº 2.181/97. Contudo, em relação a dosimetria da multa, embora utilizados os critérios legais pela legislação, entende-se possível o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência.
4. A quantia fixada pelo juízo singular em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se desproporcional e irrazoável, razão pela qual deve ser revista como medida de harmonizar com a jurisprudência deste colendo Tribunal de Justiça. Multa reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5. Recursos conhecidos, sendo o apelo do Município de Vitória improvido e o da Instituição Financeira parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180259343, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 02/08/2021).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. MULTA POR ESPERA ELEVADA EM FILA DE BANCO. INDENPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. CONTROLE DO ATO ADIMINISTRATIVO. SANÇÃO QUE DESTOA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA EM RECOLHÊ-LO EM DOBRO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MUNICÍPIO DE VITÓRIA I.I. Inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°, caput e incisos III e IV, e artigo 5°, caput , do Decreto n° 2.181/97. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
I.II. A rigor, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, tendo em vista que a espera para atendimento na fila do estabelecimento bancário por 49 (quarenta e nove) minutos é superior ao estabelecido em lei, conforme restou verificado na Decisão Administrativa reproduzida às fls. 55/60, sendo suficiente para ensejar, dentre outras penalidades, a sanção pecuniária.
I.III. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. I.IV. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019). I.V.
In casu , nada obstante a notória capacidade econômica do Banco Recorrido, tem-se que o valor indenizatório de R$ 19.090,80 (dezenove mil, noventa reais e oitenta centavos), pelo simples fato de a Reclamada haver esperado 49 (quarenta e nove minutos) na fila do estabelecimento bancário, desproporcional e incompatível com a situação em análise, motivo pelo qual tem-se por irrepreensível a redução do valor da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se, outrossim, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcionalidade. I.VI. Recurso conhecido e desprovido.
II. APELAÇÃO ADESIVA DE BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A BANESTES II.I. Preliminar de Deserção II.I.I. Em consonância com a diretriz jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4º, do CPC). (...) Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso . (STJ - AgInt no AREsp 1142653/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 13/12/2017). II.I.II. In casu , o Banco Recorrente, por não ter comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, fora intimadp para recolhê-lo em dobro (artigo 1004, caput e § 4º, do Código de Processo Civil) . Tendo em vista que se quedou inerte, a teor da Certidão de fl. 175, a deserção do recurso é medida que se impõe. II.I.III. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180265431, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 08/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. TEMPO EXCESSIVO DE ESPERA EM BANCO. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Não prospera o esforço do apelante em fundamentar a possibilidade de aplicação da Lei nº 9.873/99, no intuito de ver reconhecida possível prescrição intercorrente. É que o c. STJ já sedimentou o entendimento de que a prescrição intercorrente prevista na Lei 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios.
2. A multa aplicada decorreu de reclamação realizada por consumidor em razão de no dia 09/07/2012 ter esperado 1h15min para atendimento em agência bancária da apelante, tempo deveras superior ao razoável, o que demonstra a falha na prestação do serviço. 3. Ponderando as peculiaridades do caso, afigura-se devida a redução da multa, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180126971, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/12/2019, Data da Publicação no Diário: 20/01/2020).

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso, todavia, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Diante do improvimento do recurso de apelação, majoro a verba honorária devida pelo apelante, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), na forma do art. 85, §11 do CPC/2015.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000542-91.2017.8.08.0048

APTE(S):

MUNICÍPIO DE SERRA

APDO(S):

ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO
A QUO.
MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

2. A multa aplicada decorreu de reclamação realizada por consumidor em razão de no dia 10/04/2012 ter esperado, em pé, das 12h40min às 14h10min, para ser atendido em agência bancária do apelado, tempo deveras superior ao razoável.

3.
Embora reconheça a atitude reprovável da Instituição Financeira, entendo que a prática censurada não caracteriza vantagem excessiva em prol da empresa, não merecendo reparos a sentença que reduziu a multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por unanimidade
, conhecer do recurso interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),
24 de novembro de 2021
.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.